Tribunal: TJES
Processo: 0025345-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025345-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OFFICINA DO CELULAR LTDA e outros

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025345-67.2018.8.08.0024

APELANTE: OFFICINA DO CELULAR LTDA, HENRIQUE ROSA DE SOUSA NETO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE EMPRESA). EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE ABERTURA/RENOVAÇÃO DE CRÉDITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por devedores em execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito Cheque Empresa, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) excesso de execução (CPC, art. 917, III); (ii) alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com capitalização diária; (iii) cobrança em duplicidade de encargos (bis in idem), multa de 2% e cumulação vedada de comissão de permanência; e (iv) legalidade da cobrança de tarifas de abertura/renovação de crédito em contrato firmado em 14/03/2007.

III. Razões de decidir

Juros remuneratórios e sua variação mensal. A natureza do contrato de cheque especial autoriza a alteração unilateral das taxas, desde que previamente informadas nos extratos, não configurando abusividade.

Tarifas bancárias. Nos contratos bancários celebrados antes de 30/04/2008, admite-se a cobrança de tarifas de abertura/renovação de crédito, nos termos das Súmulas 565 e 566/STJ, desde que previstas no instrumento.

Alegações de bis in idem e multa de 2% não restaram comprovadas nos autos, inexistindo elementos que evidenciem cumulação indevida de encargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025345-67.2018.8.08.0024

APELANTE: OFFICINA DO CELULAR LTDA, HENRIQUE ROSA DE SOUSA NETO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por OFFICINA DO CELULAR LTDA – ME e HENRIQUE ROSA DE SOUSA NETO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (Proc. nº 0040098-97.2016.8.08.0024), lastreados em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito Cheque Empresa (CCB nº 5387288-6, agência 0071, Vitória/ES).

Os embargantes apontaram, em suma: (i) excesso de execução (CPC, art. 917, III), (ii) inconsistência quanto à data de vencimento do ajuste (12/07/2007 versus 12/07/2017), com impactos no cômputo de encargos; (iii) juros remuneratórios exorbitantes e variações superiores à média de mercado, com capitalização diária; (iv) tarifas reiteradas sob rubricas de “abertura/renovação de crédito” em 2015/2016; (v) multa de 2% indevidamente aplicada sobre saldo negativo; (vi) indícios de bis in idem em setembro/2016; e (vii) cumulação vedada de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

A sentença afastou os pontos, especialmente sob o fundamento de que (a) a capitalização seria válida por expressa pactuação e pela MP 2.170-36/2001; (b) os juros estariam próximos à média; (c) não se comprovou cumulação indevida; e (d) as tarifas seriam legítimas, considerando a data originária do contrato (2007).

Em suas razões recursais (fls. 103/109), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve excesso de execução, pois o valor exigido supera o efetivamente devido; (ii) os juros remuneratórios aplicados pelo recorrido destoam dos juros pré-fixados no instrumento; (iii) verificou-se cobrança em duplicidade de encargos (
bis in idem
), com lançamentos repetidos de juros no mesmo período e incidência de multa de 2% mesmo com saldo principal negativo; (iv) foram debitadas tarifas e “taxas de abertura de crédito” sem base contratual idônea e em valores progressivamente majorados, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva.

No caso, é incontroverso que os embargantes contrataram, em 14/03/2007, Cédula de Crédito Bancário com limite de R$ 7.000,00, vencimento em 12/07/2007 e taxa prefixada de 8,5% ao mês (166,16% ao ano). Observa-se, entretanto, que o instrumento também prevê, em suas cláusulas 2.8 e 2.9, a possibilidade de alteração unilateral da taxa pelo credor, com comunicação por meio dos extratos mensais.

Quanto à alegação de abusividade das clausulas do contrato de cheque especial que dispõem acerca da alteração unilateral das taxas de juros cobradas pelo banco, bem como a previsão de “aceitação tácita” em relação às referidas alterações, não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, em se tratando de contrato de cheque especial, haja vista sua natureza, que é de cobrança de juros remuneratórios que variam mensalmente, as quais são informadas mês a mês nos extratos de movimentação financeira, não há falar em ilegalidade. Isso porque, o consumidor antes mesmo de utilizar o limite que lhe é disponibilizado tem o conhecimento prévio das taxas que porventura incidirão caso faça uso do limite do cheque especial. Assim, entende-se que não há que se falar em abusividade e/ou nulidade eis que tal previsão decorre da própria natureza do contrato de cheque especial.

O apelante afirma ainda que eram cobradas mensalmente tarifas de abertura de crédito sem nenhum critério contratual.

No que concerne a tarifa de cadastro e tarifas de renovação de crédito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566,
in verbis:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, todavia, observa-se que o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 5387288-6 foi firmado em 14/03/2007, portanto anterior ao marco regulatório de 30/04/2008. Nessa hipótese, a cobrança das tarifas de abertura/renovação de crédito mostra-se juridicamente legítima, desde que prevista no instrumento contratual, não se verificando, à luz da orientação pacificada pelo STJ, irregularidade capaz de ensejar o expurgo desses valores.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTATO BANCÁRIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE . INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 541 DO STJ . COBRANÇAS DAS TARIFAS TAC E TEC. CONTRATO ANTERIOR À ABRIL DE 2008. VALIDADE DAS COBRANÇAS. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 565 E 566 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) "
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3 .518/2007, em 30/4/2008."
(Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira ." (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) (TJSC, Apelação n. 0003588-36.2009.8 .24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-04-2024) . (TJ-SC - Apelação: 0003588-36.2009.8.24 .0008, Relator.: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 25/04/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Direito do consumidor. Ação revisional de encargos contratuais. Alegação de cobrança abusiva de tarifas e serviços não especificados no contrato. Sentença de procedência parcial que não merece reforma . Não há evidência de que as cobranças efetuadas pelo banco réu, a título de Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) e de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), impugnadas pelo autor na presente demanda, e incluídas no contrato em cotejo, tenham sido devidamente esclarecidas ao consumidor, mediante informações transparentes e com previsão expressa. Ausência de juntada do contrato celebrado entre as partes para a devida aferição da licitude das cobranças. 3. Abusividade caracterizada, violação clara à regra insculpida no art . 51, incisos IV e XII e 52 do CDC, bem como afronta ao teor do art. 422 do Código Civil. 4. Inobservância da regra prevista no art . 373, inciso II do CPC. Aplicação da Súmula nº 565 do STJ, verbis:
"A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
." Devolução dos valores em dobro. Evidenciada a abusividade da conduta do apelante que redige contratos sem a devida informação e clareza ao consumidor. Majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 85, § 11 do CPC. Desprovimento do recurso . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 16333649420118190004, Relator.: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/12/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 11/12/2023)

Outrossim, verifica-se que o apelante não demonstrou a incidência de encargos de multa, além de juros moratórios do cheque especial a ensejar a análise da alegada abusividade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação. À vista do improvimento do recurso, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.